Tribunal: TJMT
Processo: 1039002-19.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039002-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOGOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 12.227.747/0001-66 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), CELIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 871.435.699-68 (APELANTE), NILSON GALON - CPF: 771.869.159-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDAS APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus de sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção do feito executivo.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2º e 3º, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, com o cancelamento administrativo das CDAs exequendas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se

de recurso de apelação interposto por
RODOGOES TRANPORTES RODOVIÁRIOS LTDA; CELIA BATISTA DE OLIVEIRA
e
NILSON GALON
, contra a sentença proferida pelo
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
, que julgou extinta a execução fiscal, proposta pelo recorrido, ante o cancelamento das CDA's, condenando o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por equidade (id. 205512158).

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que somente é admitida a fixação de honorários na forma equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, ou, quando o valor da causa for muito abaixo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Salienta que, no caso, devem ser aplicadas as regras do artigo 85, §3
o
, do CPC, visto que o proveito econômico é estimável, não é irrisório e o valor da causa não é baixo.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao julgar o Tema n. 1.076, de que não se mostra possível o arbitramento dos honorários advocatícios quando se evidenciar a situação acima transcrita.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, arbitrando os honorários advocatícios em conformidade com os artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, 90, §4
o
, ambos do CPC.

O Apelado apresentou as contrarrazões, concordando com o pedido do apelante, contudo pugna que os honorários sejam reduzidos pela metade, conforme estabelecido pelo art. 90, § 4º, do CPC, em decorrência do reconhecimento do pedido com a apresentação da CDA devidamente alterada.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por
RODOGOES TRANPORTES RODOVIÁRIOS LTDA; CELIA BATISTA DE OLIVEIRA
e
NILSON GALON
., contra a sentença proferida pelo
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0
, que julgou extinta a Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, ante o cancelamento da CDA, condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por equidade.

O contexto fático-jurídico dos autos revela que o
ESTADO DE MATO GROSSO
propôs a ação de execução fiscal em desfavor de
RODOGOESTRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA; CELIA BATISTA DE OLIVEIRA
e
NILSON GALON
, visando ao recebimento dos valores constantes da CDA n. 20215694.

Extrai-se, ainda, que os apelantes/executados opuseram exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade das CDA's n. 202133807 e 20215694, em decorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos instituídos por meio de Decreto n. 1944/89 e não por Lei.

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, comunicando a suspensão da CDA n. 20215694, que versa sobre a exigência de TACIN, em virtude da liminar concedida na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que determinou a suspensão do art. 100 da Lei n. 4.547/82 até o seu julgamento, bem como informando o cancelamento da CDA n. 2021338073, requerendo a extinção da ação, com fundamento no artigo 26, da LEF, pugnando pela aplicação da regra do artigo 90, §4
o
do CPC (id. 205512150).

O Juízo singular proferiu sentença, nos seguintes termos:

“[...]

Analisando os autos, verifico que o ente público informou no id. 95765896, o
cancelamento das CDAs
, requerendo a extinção da ação, sem qualquer ônus para quaisquer partes.

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta,
sem qualquer ônus para as partes
”.

O Tema 1.076/STJ estabeleceu:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De início, registra-se que o Tema 1.076/STJ não levou em consideração o art. 26 da LEF que dispõe:

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Em concreto tem-se que a CDA foi cancelada de forma administrativa pelo credor/parte excepta.

Com efeito, tal fato, por si só (cancelamento da CDA) induz a extinção da execução fiscal, razão porque descabe a fixação de honorários na forma do §3º do art. 85 do CPC, afirmando-se, com isso, a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com efeito concreto do princípio da menor onerosidade ao Estado.

Em recente precedente o c. STJ orienta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015
. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do
Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. 4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 6/5/2020)

Não obstante, em observância ao princípio da causalidade, ao advogado cabe a fixação de honorários de forma equitativa, em respeito, inclusive, à Súmula 153 do c. STJ:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

Em juízo de equidade, e considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, tempo, lugar, natureza e importância da causa, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Condeno ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (Três mil reais).

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”[...]

Os apelantes/executados opuseram embargos de declaração, sustentando a ocorrência de omissões, quanto à fixação dos honorários advocatícios e em relação a determinação de baixa das restrições lançadas sobre os seus veículos via RENAJUD (id.92035370).

O Magistrado singular acolheu parcialmente os embargos de declaração para tão somente determinar às providências necessárias para o cancelamento de eventuais penhoras e/ou restrições lançadas em desfavor dos excipientes em relação ao feito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]

Assim sendo, e em análise ao teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada. Isto porque a pretensão da Embargante consiste na reforma da decisão por inconformismo.

Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão embargada deve permanecer inalterada nesse interim.

No que tange a omissão sobre a determinação de baixa e remoção das restrições, entendo que merece acolhimento o pleito do Embargante, uma vez que existem restrições realizadas nos Ids. 92035371 e 92035372.

Desta feita e por tudo mais que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, porque são tempestivos e, NO MÉRITO, OS ACOLHO PARCIALMENTE, a fim de determinar às providências necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação em desfavor dos excipientes.” [...]

Contra essas decisões, os apelantes interpuseram o presente Recurso de Apelação.

Vale registrar que, em que pese a extinção total da execução, mesmo com o pedido do Estado de Mato Grosso acerca da exclusividade da CDA n. 2021338073 correspondente a exigência fiscal de ICMS Garantido, os autos revelam que não houve recurso voluntário da Fazenda Pública, sendo que a revisão da matéria nesta instância encontra óbice no que dispõe o artigo 496, §3º, II, do CPC.

Superado isso, sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de Primeira Instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer exceção de pré-executividade.

A propósito, perfilho o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015)”(
grifei
).

Também, deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021).” (
grifei
).

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessário, tanto que, posteriormente, reconheceu o pedido e procedeu ao cancelamento da CDA. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, CPC,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.”

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que os executados tivessem que contratar advogado para defenderem-se em Juízo, por meio da exceção de pré-executividade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o ente público recorrido reconheceu o pedido, após a oposição da execução de pré-executividade, opostos pela parte Recorrente.

Dessa forma, a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, reduzindo, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor da empresa Devedora, ora Recorrente, é medida que se impõe.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.
(N.U 1003220-87.2020.8.11.0007, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (
grifei
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4º DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2.
Incidência do disposto no art. 90, § 4º, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021). (
grifei
).

No que tange à fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8
o
, do CPC), realizada pelo Juízo singular, entendo não ser cabível, visto que o STJ, ao julgar o

REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.76), firmou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é viável quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso em tela. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários
por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).”(
grifei
).

Nesse diapasão, em vista de o proveito econômico não ser inestimável ou irrisório e o valor da causa não ser muito baixo, o arbitramento da verba honorária por equidade não se mostra possível.

Desse modo, não há dúvidas de que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em conformidade com os artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, 90, §4
o
, ambos do CPC.

Frise-se que, considerando o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação deve-se observar os percentuais mínimos estabelecidos no § 3
o
do artigo 85 do CPC.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com os cancelamentos das CDAs não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3º , inciso I, do CPC.

Por fim, impõe-se, ainda, a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do CPC, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados em favor do Recorrente, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido pelo Exequente, com o consequente cancelamento administrativa da CDA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, com base no art. 85, § 3º, inciso I c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024